Tribunal: TJDFT
Processo: 0719988-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719988-30.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL THOMAS JEFFERSON S.A. RECORRIDO: ALESSANDRA ROSSI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INOCORRÊNCIA EM TEMPO HÁBIL. PRECLUSÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 293, do CPC, cabe ao réu impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. 2. Em que pese o § 3o do art. 292, do CPC dispor que o valor da causa pode ser corrigido de ofício pelo juiz sem fazer menção ao prazo que o juiz teria para tal providência, entende-se que, vencido o prazo para resposta do réu, a não atuação do juiz na correção do valor atribuído à causa implica na ocorrência da preclusão pro judicato. 3. Conforme o princípio da causalidade, as despesas do processo devem ser suportadas por aquele que, com sua conduta, deu causa à necessidade de movimentação da máquina judiciária. Assim, tendo em vista que o apelante não cumpriu com sua obrigação de notificar a autora, deve arcar com as despesas do processo, porquanto deu causa ao ajuizamento da presente demanda. 4. Apelo não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando deficiência na fundamentação e omissão do acórdão impugnado; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, com vistas ao afastamento da multa aplicada em face da oposição de embargos de declaração supostamente protelatórios; c) artigo 292, § 3o, do mesmo diploma legal, sustentando incorreção no valor dado à causa pela recorrida. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à alegada afronta ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto para analisar a tese recursal seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o apelo não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 292, § 3o, do CPC, pois a turma julgadora decidiu que tendo em vista “a ausência da impugnação ao valor da causa em sede de contestação, bem como a ausência de atuação do magistrado de ofício para corrigir o valor da causa até o saneamento do feito, não se mostra cabível sua correção em grau recursal” em virtude da preclusão (ID 1758878-Pág. 4). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao ID ID 15986617-Pág. 6, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003